Tribunal: STF
Processo: MS 40162
Classe: MS
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Priscila Souza Mendes Nóbrega, representada por João Francisco Mendes Nóbrega Neto e Alzimere de Souza Mendes Nóbrega, formalizou mandado de segurança, com pedido de liminar, contra ato do Tribunal de Contas da União (TCU), consubstanciado no acórdão n. 2.911/2024/1ª Câmara (pensão militar), mantido pelo acórdão 10.098/2024/1ª Câmara (pedido de reexame), que julgou ilegal a instituição de pensão militar em face da impetrante, neta do instituidor do benefício, Antônio das Neves Nóbrega, de quem era curatelada.



    Segundo narra, é portadora de paralisia cerebral (CID G80) e tetraplegia, condições permanentes que comprometem o movimento, a coordenação motora e a capacidade neurológica, dificultando sua interação com o meio externo. Relata que, desde 1993, esteve sob a curatela de seu avô, o instituidor da pensão, falecido em 27 de janeiro de 2021, ocasião em que seus genitores passaram a exercer a curadoria. 



    Aduz ser titular de pensão militar instituída por Antônio das Neves Nóbrega, uma vez que, à luz da legislação aplicável, permanece na condição de dependente, não obstante a alteração da curatela, em razão de sua incapacidade permanente. Acrescenta que seus genitores já se encontram em idade avançada e não dispõem de condições financeiras para suportar os elevados custos do tratamento de que necessita.



    Relata que a pensão militar da qual é beneficiária constitui a única fonte de renda da família, cujo valor é integralmente destinado para a garantia de sua dignidade, subsistência e qualidade de vida, como o pagamento do plano de saúde, medicamentos, fraldas, contas de água, energia elétrica, taxa condominial, alimentação e serviço de internet.



    Assevera que, conforme enunciado n. 596 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça (STJ), “é pacífico na jurisprudência pátria a viabilidade de responsabilização avoenga de prestar alimentos, que encontra origem no princípio da solidariedade familiar, via subsidiária apta a complementar a renda familiar com o fim de possibilitar a adequada criação dos filhos na falta de renda dos genitores”. 



    Segundo sustenta, o acórdão impugnado, o qual decidiu pela ilegalidade do recebimento da pensão, considerou única e isoladamente a sua idade, inobservando sua condição de pessoa com deficiência (PCD) interditada, comprovada através de perícias médicas judiciais e militares.



    Defende aplicação do art. 50, § 3º, III da Lei n. 6.880/1980, para fins de seu enquadramento como dependente de militar, na condição de curatela inválida, bem como do art. 7º “e” da Lei n. 3.765/1960, que disciplina a concessão de pensão militar por invalidez.



    Requer, ao final:



    a) A concessão de liminar com tutela de urgência, determinando a manutenção do pagamento da pensão militar, nos termos do art. 7º, III, da Lei nº 12.016/09; 



    b) A procedência do pedido, com confirmação da concessão da medida liminar, atribuindo-se caráter de urgência; 



    [...]



    g) A manutenção da pensão militar em caráter definitivo;  



    Foram apresentadas informações (eDoc 46).  



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela concessão da ordem, em parecer assim ementado (eDoc 51): 



    MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. PENSÃO MILITAR INSTITUÍDA EM FAVOR DE NETA COM DEFICIÊNCIA (PARALISIA CEREBRAL). LEGALIDADE DA INSTITUIÇÃO. ELEMENTOS DE PROVA DA AUSÊNCIA DE CONDIÇÃO DOS GENITORES. CLÁUSULA REBUS SIC STANTIBUS. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA EXTINÇÃO DO DIREITO DA IMPETRANTE. PARECER PELO DEFERIMENTO MONOCRÁTICO DA LIMINAR E, NO MÉRITO, PELA CONCESSÃO DA SEGURANÇA. 



    1. Trata-se de mandado de segurança contra ato do Tribunal de Contas da União que reconheceu a ilegalidade de instituição de pensão em face da impetrante, portadora de paralisia cerebral, neta e então curatelada pelo instituidor do benefício. 



    2. A alegação de ilegalidade da pensão instituída pelo simples fato de que a impetrante possui mais de 21 (vinte e um) anos não se aplica ao caso concreto, dada a comprovação de deficiência permanente anterior ao falecimento do instituidor, que era seu curador. 



    3. A legislação vigente sobre o tema reconhece como beneficiária de pensão militar a pessoa “incapaz” ou “inválida” sob tutela/curatela do instituidor, havendo presunção legal de dependência da impetrante à espécie.



    4. Ademais, as declarações de imposto de renda de seus genitores indicam que estes não possuem renda, sendo incapazes de prover a subsistência da impetrante. 



    5. Para entender de modo diverso seria necessária comprovação da existência superveniente de capacidade dos genitores da impetrante, prova que incumbe à União e que não ocorreu à espécie. 



    6. Constatada a probabilidade do direito e diante do risco de prejuízos irreparáveis para a saúde da impetrante, é necessária a concessão da tutela antecipada requerida. 



    - Parecer pelo deferimento da tutela antecipada e, no mérito, pela concessão da segurança.



    É o relatório. Decido.



    2. A segurança deve ser concedida.



    O acórdão n. 2.911/2024/1ª Câmara (pensão militar), posteriormente mantido pelo acórdão n. 10.098/2024/1ª Câmara (pedido de reexame), apreciou a legalidade da concessão de pensão militar instituída por Antônio das Neves Nóbrega em favor da impetrante, ocasião em que o Tribunal de Contas da União apontou duas supostas ilegalidades: (i) a elevação indevida dos proventos do instituidor, fundada em invalidez ou incapacidade permanente reconhecida após a reforma do militar, hipótese não contemplada pelo art. 110 da Lei n. 6.880/1980; e (ii) a ausência de respaldo legal para a manutenção da impetrante na condição de pensionista, determinando-se sua exclusão do rol de beneficiários.



    Consoante consignado nas informações prestadas pelo Tribunal de Contas da União (eDoc 46) e na própria inicial (eDoc 1), a controvérsia instaurada no presente mandado de segurança restringe-se à existência de amparo jurídico para a manutenção de Priscila Souza Mendes Nóbrega na condição de pensionista do ex-militar, não havendo insurgência quanto à ilegalidade referente à elevação dos proventos do instituidor.



    Para o TCU, no âmbito do processo TC n. 004.252/2025-0, não teria sido comprovada, de forma suficiente, a incapacidade financeira dos genitores da impetrante, atualmente seus curadores, para prover os cuidados necessários à filha, o que afastaria a caracterização do direito líquido e certo, por demandar dilação probatória incompatível com a via mandamental.



    O Estatuto dos Militares (Lei n. 6.880/1980), dispõe, em seu art. 50, § 3º, acerca das hipóteses de configuração da condição de dependente:



    Art. 50. São direitos dos militares:



    [...]



    § 3º Podem, ainda, ser considerados dependentes do militar, desde que não recebam rendimentos e sejam declarados por ele na organização militar competente: (Redação dada pela Lei nº 13.954, de 2019) (Regulamento)



    I - o filho ou o enteado estudante menor de 24 (vinte e quatro) anos de idade; (Incluído pela Lei nº 13.954, de 2019)



    II - o pai e a mãe; (Incluído pela Lei nº 13.954, de 2019)



    III - o tutelado ou o curatelado inválido ou menor de 18 (dezoito) anos de idade que viva sob a sua guarda por decisão judicial. 



    (Grifei)



    No caso, a guarda da impetrante foi requerida por Antônio das Neves Nóbrega, militar reformado, e por Núbia Mendes Nóbrega, ainda no ano de 1993 (eDoc 20), tendo sido regularmente deferida. Posteriormente, em 22 de abril de 2013, o Poder Judiciário do Estado do Ceará concedeu ao instituidor da pensão a curatela definitiva da autora (eDoc 22), então com 24 anos de idade.



    A interdição por invalidez da impetrante, inclusive para o exercício de atividades laborativas, bem como a nomeação judicial de curador em caráter definitivo, foram devidamente certificadas em cartório e formalmente declaradas à 10ª Região Militar, organização competente (eDocs 23, 25, 29 e 30).



    Verifica-se, portanto, o perfeito enquadramento da impetrante na condição de dependente do militar reformado, nos termos do art. 50, § 3º, III, da Lei n. 6.880/1980, uma vez atendidos os requisitos cumulativos exigidos para o curatelado inválido, quais sejam, ausência de rendimentos próprios e declaração formal do instituidor perante a organização militar competente.



    Embora, no ano de 2021, em razão do falecimento do instituidor da pensão (eDoc 9), os genitores da impetrante tenham promovido a substituição da curatela (eDoc 24), tal circunstância não descaracteriza a condição de dependente da autora em relação ao militar falecido.



    Com efeito, o art. 50, § 5º, do Estatuto dos Militares assegura a manutenção dos direitos dos dependentes após o óbito do militar, desde que preservados os requisitos legais de dependência, nos seguintes termos:



    Art. 50. São direitos dos militares:



    [...]



    § 5º Após o falecimento do militar, manterão os direitos previstos nas alíneas “e”, “f” e “s” do inciso IV do caput deste artigo, enquanto conservarem os requisitos de dependência, mediante participação nos custos e no pagamento das contribuições devidas, conforme estabelecidos em regulamento:  



    I - o viúvo, enquanto não contrair matrimônio ou constituir união estável; 



    II - o filho ou o enteado menor de 21 (vinte e um) anos de idade ou inválido; (Incluído pela Lei nº 13.954, de 2019)



    III - o filho ou o enteado estudante menor de 24 (vinte e quatro) anos de idade; (Incluído pela Lei nº 13.954, de 2019)



    IV - os dependentes a que se refere o § 3º deste artigo, por ocasião do óbito do militar. 



    (Grifei)



    Assim, demonstrado que a impetrante se encontrava regularmente declarada como dependente à época do falecimento do militar, que permanece inválida e sem rendimentos próprios, subsistem os pressupostos legais aptos a amparar a concessão da pensão militar.



    Não procede, portanto, o argumento do Tribunal de Contas da União de que a alteração da curatela, decorrente exclusivamente do óbito do instituidor, teria o condão de romper o vínculo de dependência jurídica. A substituição do curador constitui providência necessária e automática, imposta pela própria natureza da curatela, que exige pessoa viva e juridicamente capaz para o exercício da representação legal do curatelado.



    A mudança deu-se única e exclusivamente em decorrência do falecimento do militar e então curador definitivo de Priscila Souza Mendes Nóbrega, na medida em que, por óbvio, o curador deve ser pessoa viva e plenamente capaz para todos os atos da vida civil, investida da função de representação legal do incapaz e responsável pela prática desses atos, nos limites fixados judicialmente.



     



    Logo, era no mínimo de se esperar que, após o falecimento do militar, a impetrante, comprovadamente inválida em caráter permanente, necessitasse de nova curatela. Nessa conjuntura, seus genitores assumiram o encargo, o que se revela compatível com a necessidade de dedicação contínua e com a própria dinâmica familiar.



    Com efeito, a pessoa com deficiência, sobretudo em situação de maior vulnerabilidade, deve estar amparada por pessoas de sua confiança, capazes de exercer a curatela não como mero encargo jurídico, mas como expressão concreta de cuidado e responsabilidade. Nesses casos, o exercício da curatela transcende a administração formal de interesses patrimoniais ou civis, exigindo vínculo de confiança e sensibilidade para compreender limites e potencialidades, em consonância com os valores constitucionais de inclusão, solidariedade e respeito à condição humana, contribuindo assim para a promoção do vértice axiológico de todo o ordenamento jurídico brasileiro, a dignidade da pessoa humana.



    Ressalto que a pensão militar, destinada a amparar os beneficiários do falecido (art. 71, Lei n. 6.880/1980), é disciplina pela Lei n. 3.765/1960 e deferida em processo de habilitação, com base na declaração de beneficiários preenchida em vida pelo contribuinte (eDoc 28 e 34), na seguinte ordem de prioridade:



    Art. 7º A pensão militar é deferida em processo de habilitação, com base na declaração de beneficiários preenchida em vida pelo contribuinte, na ordem de prioridade e nas condições a seguir: 



    I - primeira ordem de prioridade: 



    a) cônjuge ou companheiro designado ou que comprove união estável como entidade familiar; 



    b) (revogada);



    c) pessoa separada de fato, separada judicialmente ou divorciada do instituidor, ou ex-convivente, desde que perceba pensão alimentícia na forma prevista no § 2º-A deste artigo; 



    d) filhos ou enteados até vinte e um anos de idade ou até vinte e quatro anos de idade, se estudantes universitários ou, se inválidos, enquanto durar a invalidez; e 



    e) menor sob guarda ou tutela até vinte e um anos de idade ou, se estudante universitário, até vinte e quatro anos de idade ou, se inválido, enquanto durar a invalidez. 



    (Grifei)



     



    Inexistindo beneficiários que se enquadram nas hipóteses anteriores, tem-se o caso da impetrante, dependente por curatela, inválida em caráter permanente, que faz jus à pensão militar de seu avô, por se amoldar à previsão contida no art. 7º, I, “e” da Lei n. 3.765/1960. Assim, ao contrário do que sustenta a Corte de Contas, o fato de a impetrante possuir mais de 21 anos não impede a manutenção do benefício.



    A pensão militar, ademais, constitui instrumento de proteção social destinado a resguardar pessoas em condição de vulnerabilidade diante do falecimento daquele que lhes assegurava a subsistência, mitigando riscos sociais e prevenindo prejuízos relevantes ao exercício de direitos fundamentais.



    Nesse contexto, não merece prosperar a alegação do TCU de que a alteração da curatela para os genitores exigiria, para o reconhecimento do vínculo de dependência e a manutenção do benefício, prova adicional da incapacidade destes de prover o sustento da impetrante.



     Dos documentos juntados aos autos, em especial a declaração do imposto de renda (eDocs 12 e 14) e as respectivas carteiras de trabalho (eDocs 11 e 13), verifica-se a ausência de renda fixa e de atividade laboral, circunstância que compromete a subsistência dos genitores e da própria impetrante. 



    Tal situação não decorre de inércia ou desídia, mas da dedicação integral e contínua exigida pelos cuidados prestados à pessoa com deficiência, realidade também evidenciada pelas imagens juntadas (eDoc 10). A assistência cotidiana, com acompanhamento permanente, atenção a necessidades físicas, emocionais e sociais e gestão de demandas médicas e administrativas, inviabiliza, na prática, a inserção estável no mercado de trabalho, intensificando a vulnerabilidade social do núcleo familiar e reforçando a necessidade de preservação do benefício.



    Ademais, a autora juntou demonstrativos do elevado custo de seu tratamento e de despesas essenciais, dentre os quais se destacam: conta de luz (eDoc 4), medicamentos (eDoc 15), taxa condominial (eDoc 17), itens de higiene pessoal (eDoc 18) e internet (eDoc 19).



    Ainda que a impetrante não estivesse amparada por previsão legal expressa, a concessão da pensão, em caráter humanitário, impor-se-ia como medida juridicamente legítima e constitucionalmente necessária, à luz da centralidade da dignidade da pessoa humana como fundamento da República (art. 1º, III, da Constituição Federal) e do dever estatal de proteção reforçada às pessoas em situação de vulnerabilidade.



    Em hipóteses excepcionais, nas quais a aplicação estritamente literal da norma conduziria a resultado manifestamente injusto e incompatível com os valores constitucionais, mostra-se imprescindível uma interpretação constitucionalmente orientada, apta a harmonizar o direito positivo com os princípios da solidariedade, da proteção social e da máxima efetividade dos direitos fundamentais. Nessa perspectiva, a concessão da pensão não se configura como ato de liberalidade, mas como expressão do compromisso do Estado com a tutela concreta da vida digna, especialmente quando estão em jogo as condições materiais mínimas de subsistência e a preservação da integridade física e psíquica da pessoa humana.



    3. Do exposto, concedo a segurança para declarar a nulidade do acórdão n. 2.911/2024/1ª Câmara e do acórdão 10.098/2024/1ª Câmara, ambos do Tribunal de Contas da União, apenas para determinar a manutenção de pagamento de pensão militar em favor da impetrante.



     Sem honorários advocatícios (Lei n. 12.016/2009, art. 25; e enunciado n. 512 da Súmula do Supremo).



    4. Dê-se ciência à autoridade impetrada.

     

5. Preclusas as vias impugnatórias, arquive-se.



    6. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 16 de dezembro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente